Tribunal: STF
Processo: Rcl 40739
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cilmo Ferreira dos Santos contra ato administrativo praticado pelo Presidente da Comissão Processante do Expediente de Cassação do Mandato de Prefeito de Aripuanã/MT,  que teria descumprido o entendimento adotado na Súmula Vinculante 46.
    O reclamante afirma que “a população Aripuanense foi surpreendida com uma Denúncia contra o Prefeito da cidade, por fatos que, entende-se não serem dotados de infração e gravidade. Aliás, pelo que se percebe, os fatos discorridos na Denúncia não estão tipificados no Decreto Lei 201/67 e na Lei Orgânica do Município, tendo em vista que inexiste a figura de responder a não contento de um munícipe, como ocorre no particular.” (eDOC 1, p. 1)
    Argumenta que lhe foi negado acesso às audiências de oitiva de testemunhas e de oitiva do denunciado (Prefeito de Aripuanã/MT) nos procedimentos realizados pela Comissão Processante (instituída pela Resolução 016/2020), a qual apura denúncia por cometimento de supostas infrações político administrativas em desfavor do Prefeito.
    Afirma que “Em face da ‘borbulhante’ preocupação com o Coronavírus, os Advogados do Prefeito peticionaram requerendo a suspensão do feito. Não só foi negada a suspensão, como também as sessões aprazadas ocorreriam sem a presença do público, ou seja, a ‘portas fechadas’” (eDOC 1, p. 2)
    Requer a suspensão do ato administrativo praticado pelo Presidente da ‘Comissão Processante do Expediente de Cassação do Mandato de Prefeito de Aripuanã/MT’ – o Sr. Vereador Valdecy Vieira. (eDOC 1)
    Devidamente intimado, o reclamado prestou informações e juntou documentos. (eDOC 11 e ss.)
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    O reclamante argumenta contrariedade à Súmula Vinculante 46, desta Corte, que possui o seguinte teor: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”
    Por outro lado, os argumentos e o pedido da reclamação não possuem vinculação com a referida Súmula.
    Portanto, não há, no presente feito, indicação de afronta a decisão dotada de efeito vinculante, tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, inciso I, alínea l, da CF/1988).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente